Tribunal: TJDFT
Processo: 0752693-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752693-11.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Uma vez distribuído o recurso em 10/12/24, às 16h31 (id 67151148), o preparo deveria ter sido recolhido até às 24h desse dia, entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 11/12/24, às 15h42 (id 67199520). Assinalo, portanto, à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator